Tribunal: TJSP
Processo: 1004462-88.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento residencial fechado, administrado por associação de moradores. Matéria não abarcada pela esfera de competência desta C. 25a Câmara de Direito Privado. Competência da 1a a 10a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, inc. I, alínea I.1 c.c. alínea I.21, da Resolução no 623/2013 desta Corte

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento residencial fechado, administrado por associação de moradores. Matéria não abarcada pela esfera de competência desta C. 25a Câmara de Direito Privado. Competência da 1a a 10a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, inc. I, alínea I.1 c.c. alínea I.21, da Resolução no 623/2013 desta Corte de Justiça. Determinação de remessa dos autos à Subseção I da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO.